Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703073-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada perante a 15a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em limitar o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RENE OLIVEIRA SANTOS em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., na qual se pretende a concessão de tutela de urgência. Alega a inicial, em síntese, que o Autor é associado na Entidade Programa de Benefícios Bote Fé, e por intermédio da administradora de benefícios Saluplan Administradora de Benefícios Ltda”, é beneficiário do plano de saúde da empresa Ré, por Contrato Coletivo de Adesão, categoria Amil 400 QC Nacional, enfermaria, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia pagando, todos os meses, pontualmente, as contraprestações mensais. Sustenta que a mensalidade referente ao plano de saúde era de R$1.397,28, sofrendo reajuste de 39,81% em setembro de 2025, passando ao valor de R$1.954,79, sem qualquer justificativa técnica ou atuarial. Aduz que o reajuste se mostra abusivo, vez que em desacordo com o limite máximo autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), correspondente a 6,06%. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando à Ré que se abstenha de aplicar o reajuste abusivo de 39,81%, limitando-o ao percentual máximo autorizado pela ANS (6,06%) ou, alternativamente, mantendo o valor da última mensalidade, abstendo-se, ainda, de suspender, cancelar, restringir a rede credenciada, negar cobertura, proceder a negativações ou cobrar valores adicionais em razão do reajuste impugnado, sob pena de multa. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo as emendas à inicial de ID’s 259191257 e 262167399. Da gratuidade de justiça DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, pois, de acordo com o artigo 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Ademais, os documentos acostados nos ID’s 256950803 a 256950802 e ID’s 259191261 a 259191264 demonstram a necessidade de concessão do beneplácito. Registre-se. Da tutela de urgência A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não deve haver perigo de irreversibilidade da medida a ser antecipada (art. 300, §1o, do CPC). No caso dos autos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado. Com efeito, o contrato em discussão refere-se a plano de saúde coletivo, regido pela Lei no 9.656/98, art. 16, inciso VII, alínea “b”. Nesse sentido, o reajuste decorre de negociação entre a operadora e a entidade contratante, não se submetendo, em regra, aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, aplicáveis apenas aos planos individuais ou familiares. Nesse sentido, é o entendimento deste E. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra a decisão pela qual indeferida a tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo empresarial. 2. O contrato firmado é de plano de saúde coletivo empresarial, regido pela Lei 9.656/98, art. 16, VII, “b”, cujo reajuste decorre de negociação entre a operadora e a entidade contratante, não se aplicando os índices da ANS para planos individuais ou familiares, tampouco é necessária a autorização pelo órgão regulatório dos reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). 2.1. Intervenção judicial em reajustes de planos deve ser excepcional, restrita a hipóteses de manifesta abusividade ou não disposição dos critérios objetivos. 2.2. Eventual afastamento (ou até mesmo limitação) do reajuste depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2068711, 0735939-57.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 14/12/2025.) Assim, a simples divergência em relação ao percentual aplicado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, que deve se restringir a situações excepcionais de comprovada abusividade, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A aferição da eventual abusividade do reajuste, notadamente quanto à razoabilidade do índice, à sinistralidade do grupo e ao equilíbrio atuarial do contrato, demanda dilação probatória, com análise técnica e oitiva da parte contrária, providências incompatíveis com a fase inicial do processo e com o rito célere próprio da tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano não se mostra caracterizado de forma suficiente a justificar a medida extrema pretendida, porquanto eventual cobrança indevida poderá ser oportunamente revista e compensada após o julgamento do feito, caso reconhecida a irregularidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (...)” Em suas razões, o agravante alega que o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão é manifestamente abusivo, pois supera em muito o índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o período, o que compromete sua capacidade financeira de manter o plano ativo. Sustenta que não houve apresentação de justificativa técnica ou atuarial apta a embasar o aumento de 39,81%, defendendo a incidência dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Informa que é portador de doença grave e necessita da continuidade da cobertura assistencial, sob pena de grave risco à sua saúde. Defende que, embora se trate de plano coletivo, a situação concreta autorizaria a limitação do reajuste ao percentual fixado pela ANS para planos individuais ou familiares, ao menos em sede de tutela de urgência, a fim de preservar o equilíbrio contratual e evitar dano irreparável. Requer a concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a imediata limitação do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde ao índice máximo autorizado pela ANS para planos individuais ou familiares, ou outro percentual que este Tribunal entenda adequado, bem como para impedir a suspensão, o cancelamento ou qualquer restrição da cobertura assistencial em razão do reajuste questionado. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal destinada a limitar o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo, sob o argumento de abusividade do índice adotado pela operadora. Quanto a probabilidade de provimento do direito do agravante, no tocante ao reajuste por faixa etária, o STJ, no exame do Tema 952, na sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (REsp 1.568.244/RJ): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” A Segunda Seção, no julgamento do tema, definiu (acórdão publicado no DJe de 19/12/2016): “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.” Complementando a matéria, foi proferida a seguinte tese no julgamento do Tema 1.016 (REsp: 1.715.798/RS): “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” A Resolução Normativa ANS no 563, de 15 de dezembro de 2022, que revogou a Resolução Normativa no 62, de 22 de dezembro de 2003 e a substituiu, tratando dos limites a serem observados para variação de preço por faixa etária nos planos de saúde contratados a partir de 2004, dispõe em seus artigos 2o e 3o: “Art. 2o Deverão ser adotadas 10 (dez) faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - zero a dezoito anos; II - dezenove a vinte e três anos; III - vinte e quatro a vinte e oito anos; IV - vinte e nove a trinta e três anos; V - trinta e quatro a trinta e oito anos; VI - trinta e nove a quarenta e três anos; VII - quarenta e quatro a quarenta e oito anos; VIII - quarenta e nove a cinquenta e três anos; IX - cinquenta e quatro a cinquenta e oito anos; X - cinquenta e nove anos ou mais. Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.” Por sua vez, no que se refere ao reajuste pelo critério da sinistralidade, diferentemente da sistemática aplicada aos planos individuais, cujo percentual máximo de reajuste é definido pela ANS, nos planos coletivos o reajuste é definido em contrato e estabelecido a partir da relação comercial entre a empresa contratante e a operadora. Acerca do tema, o STJ firmou o seguinte entendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, é válida a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde com base na sinistralidade, ressalvadas as hipóteses de abusividade do percentual aplicado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1.567.127/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/11/2019)”. Com fundamento no arcabouço normativo e jurisprudencial que disciplina a matéria, conclui-se que o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados pelos planos de saúde aos contratos coletivos exige a verificação de eventual afronta às limitações impostas pela regulamentação específica, não podendo se apoiar em critérios meramente subjetivos do julgador. Essa assertiva privilegia a força obrigatória dos contratos (pact sunt servanda), permitindo que, uma vez observados os termos contratuais e normas regulatórias, o reajuste do valor do plano de saúde seja válido, garantindo previsibilidade e equilíbrio econômico-atuarial. Em análise perfunctória, o contrato discutido tem natureza coletiva por adesão, circunstância que afasta, em regra, a aplicação automática dos índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais ou familiares. A princípio, não há elementos técnicos que demonstrassem a incorreção ou abusividade dos percentuais impugnados, limitando-se a confrontá-los com os índices aplicáveis aos contratos individuais, o que não é juridicamente adequado, por se tratar de modalidades contratuais distintas. De outra parte, o réu juntou documentos que, em análise perfunctória, justificam o reajuste de 39,81% (ID 261955408, ID 261955410, ID 261955411). Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w